Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. VERACIDADE RELATIVA. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PARTICULAR NÃO COMPROVADO. DÍVIDA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia podem ser desconstituídos por outras provas produzidas nos autos.
2. Considerando que o contrato firmado com o hospital prevê, de forma expressa, que não pode haver cobrança direta ao paciente caso ele possua cobertura por operadora de plano de saúde, e que a documentação acostada aos autos demonstra que o paciente foi internado e tratado como beneficiário do convênio Mapfre, não há que se falar em existência de dívida da parte ré para com o autor.
3. A sentença não merece reparos, porque o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o procedimento cirúrgico e a anestesia não estavam cobertos pelo convênio ou, ainda, que houve negativa de cobertura pelo plano de saúde, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.